Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710635-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCENE SEABRA GUIMARAES LIMA, ANTONIO LUIZ LIMA JUNIOR, ALISSON GUIMARAES LIMA, O MAIS FORTE - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34187266) interposto por DIRCENE SEABRA GUIMARAES LIMA e outros contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença a execução movida por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor dos agravantes, rejeitou a impugnação à penhora. Eis o r. decisório combatido (ID 34187267): Os devedores impugnam a penhora de valores em suas contas, via SISBAJUD (id 113578257), alegando para tanto que a quantia bloqueada é ínfima se comparada ao valor em execução e possui natureza alimentar, não podendo ser penhorada. Em resposta, o exequente pugna pela manutenção da penhora. Decido Inicialmente, verifico que a quantia penhorada, no montante total de R$ 22.948,98, ainda que bem inferior ao valor do débito, no importe de R$ 730.332,78, não pode ser considerada ínfima, pois a quantia em si representa um valor com expressão econômica e é suficiente para quitar cerca de 4% do valor da obrigação, sendo de interesse para o credor, que assim se manifestou. Sobre a alegação de que os valores têm caráter alimentar, nada provaram os executados. A impugnação não veio acompanhada de documentos, provas ou razões que pudessem comprovar a origem dos valores e sua destinação e assim corroborar a alegação de que se trata de verba alimentar necessária à subsistência dos executados. Assim, REJEITO a impugnação. Pretendem os agravantes a reforma do édito, sob o argumento de que a quantia penhorada é ínfima do valor devido, não se justificando a manutenção da constrição, nos termos do caput do artigo 836 do Código de Processo Civil (CPC). Defendem, ainda, que a importância bloqueada tem natureza alimentar. Pugnam, por fim, pela concessão do efeito suspensivo. Requerem os benefícios da gratuidade de justiça. Intimados para apresentarem elementos que evidenciem a necessidade da concessão da vantagem, recolheram as custas recursais (ID 34441275). É o relato do essencial. Em virtude do pagamento do preparo, desnecessário o exame do pedido de gratuidade de justiça por preclusão lógica. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Do exame dos autos de origem, constato que o valor buscado pelo agravado alcança R$ 730.332,78 (setecentos e trinta mil, trezentos e trinta e dois mil e setenta e oito centavos), tendo havido a constrição de R$ 22.948,98 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos). Conquanto a importância bloqueada seja pequena frente ao débito, não se pode considerá-la ínfima, mesmo porque resultará na amortização da dívida em mais de 3%. Ademais, as custas iniciais recolhidas foram R$ 266,32 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) (ID 74202160), o que revela que não haverá absorção do valor constrito, nos termos do caput do artigo 836 do CPC, “não se levará a efeito a penhora quando evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. O art. 833, IV, do CPC dispõe serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Em que pese a redação do artigo acima, no caso em espécie, os agravantes não demonstraram que a penhora de valores recaiu sobre sua verba salarial. À vista desses fundamentos, a pretensão dos recorrentes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 19 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador